Tribunal: TJDFT
Processo: 0734177-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Processual civil. Busca e apreensão. Ausência de endereço válido para citação ou apreensão do bem. Extinção do processo. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Busca e Apreensão de bem. Ausência de endereço válido para execução da medida.
II. Questão em discussão 2. Inércia do autor em fornecer endereço válido para citação e apreensão do bem.
III. Razões de decidir 3. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, cabendo ao autor providenciar a localização do bem a ser apreendido e a citação do devedor, sob pena de extinção do processo. O propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e portanto comprometer a eficiência da Justiça.
4. Diante da ausência de pressuposto específico para a ação de busca e apreensão, não se tendo conseguido fazer a apreensão do bem, correta a extinção do processo, independentemente de intimação pessoal ao banco.
5. O princípio da colaboração não significa substituição dos deveres do interessado pelo judiciário.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.